Tribunal: STF
Processo: HC 70296
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
"Habeas corpus".
          -  Não  tendo  o recurso  especial  efeito  suspensivo, sua
interposição  não impede   o recolhimento  a prisão  determinado pelo
Tribunal de Justiça.
          -  Cumprimento da pena em  regime fechado no caso de  crime
hediondo.  Regime prisional.  Inexistência de  ofensa  ao artigo  5.,
XLVI, da Constituição. Precedente  da Corte: HC n. 69.603.
          "Habeas corpus"  indeferido.::